Tribunal: TJDFT
Processo: 0010942-08.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010942-08.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENAIA FELIX HERCULANO PEREIRA, TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de instruir a proposta(s) de acordo direto de id 26291071/2629172, intime-se a credora BENAIA FELIX HERCULANO PEREIRA para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos procuração com poderes especiais para realizar o acordo direto com o Distrito Federal com deságio de 40%. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac